Tribunal: TJSP
Processo: 1004032-77.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESSARCIMENTO DE VALORES. Sentença de procedência. Apelo do Banco réu. PRELIMINAR NAS CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Rejeição. Irresignação aos termos da sentença apontada nas razões do apelo interposto possibilitando o contraditório e, sobretudo, o exercício amplo e eficiente do efeito devolutivo conferido pelo recurso à instância recursal. MÉRITO.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESSARCIMENTO DE VALORES. Sentença de procedência. Apelo do Banco réu. PRELIMINAR NAS CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Rejeição. Irresignação aos termos da sentença apontada nas razões do apelo interposto possibilitando o contraditório e, sobretudo, o exercício amplo e eficiente do efeito devolutivo conferido pelo recurso à instância recursal. MÉRITO. Operações bancárias. Fraude. "Golpe do motoboy". Incidência do Código de Defesa do Consumidor. O conjunto probatório demonstra que, após receber ligação telefônica informando a existência de transferência bancária não reconhecida pelas autoras, foram orientadas a realizar procedimentos pelo aplicativo instalado em seus celulares e a entregar seus cartões de crédito ao suposto correspondente do Banco réu. Operações que destoam do perfil das consumidoras. Dever do Banco réu em detectar as transações suspeitas e, de prontidão, tomar providências necessárias para, ao menos confirmar a regularidade ou não da operação, procedendo-se, se necessário, ao bloqueio, suspensão ou rejeição àquilo que destoa do padrão/perfil do consumidor/cliente. Falha na prestação do serviço e dever de segurança. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ). Mantida a declaração de nulidade das operações bancárias e a restituição dos valores decorrentes de tais atos. Sentença mantida, majorados os honorários advocatícios. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO NÃO PROVIDO.